Tribunal: TJBA
Processo: 8061035-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061035-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANA CARINA ARAUJO DIAS e outros

Advogado(s): ANA CARINA ARAUJO DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de
ELIOMAR CARDOSO ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã/BA, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão de homicídio qualificado. Sustenta a defesa a inexistência de fundamentos concretos da custódia, o excesso de prazo e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo o relaxamento ou revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se há fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal; (iii) determinar se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se mantém quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4.
O excesso de prazo não se aferra à soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somente configurando constrangimento ilegal quando decorrente de inércia injustificada do Estado-juiz.

5.
No caso, o paciente permaneceu foragido por longo período de tempo, circunstância que justifica o lapso temporal da instrução processual e afasta a alegação de mora imputável ao Poder Judiciário.

6.
A decisão de pronúncia já foi proferida, encontrando-se o processo em fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, conforme o enunciado da Súmula 21 do STJ, supera a alegação de excesso de prazo.

7.
Não se verifica desídia do magistrado condutor, havendo regular andamento do feito, inclusive com designação da sessão de julgamento.

8.
A análise do princípio da proporcionalidade, baseada em eventual pena hipotética, é inadequada antes do julgamento, pois o regime prisional somente será fixado na sentença.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de excesso de prazo na instrução criminal fica superada com a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21/STJ.

2.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

3.
O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

4.
A fixação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando insuficientes para resguardar os fins da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 413, § 3º; Súmula 21/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 136.631/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 26/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 560.400/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/05/2020, DJe 25/05/2020; STJ, HC n. 342.269/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017; STJ, AgRg no HC n. 776.252/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 08/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, HC n. 489.967/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2019, DJe 27/08/2019; STJ, AgRg no HC n. 823.177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8061035-33.2025.8.05.0000
,

impetrado
pela advogada

ANA CARINA DIAS BARBEITOS DA GAMA (OAB/BA 80.042), em favor
do Paciente
ELIOMAR CARDOSO ARAÚJO
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09